Tribunal: TJMT
Processo: 0006987-90.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006987-90.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODILENE KARINE RODRIGUES - CPF: 986.537.331-91 (VÍTIMA), ITAMAR DA SILVA GONZALEZ - CPF: 077.095.651-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME
ART. 155, § 1.º E § 4.º, INCISO I, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – 1. PEDIDO DO
PARQUET
DE
NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU
– IMPOSSIBILIDADE – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES SOPESADAS NA INTEGRALIDADE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, À LUZ DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO JULGADOR - 2.

PLEITO DEFENSIVO DE
REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 ACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU – CONDIÇÃO QUE AFASTA A VINDICADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA - 3. PRETENSÃO MINISTERIAL DE
RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL
– CABIMENTO – MULTIREINCIDÊNCIA DO AGENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA.
APELOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O MANEJADO PELA ACUSAÇÃO.

1.

Malgrado seja possível o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente, no caso concreto, todas as ações penais pretéritas existentes em desfavor do sentenciado foram sopesadas na segunda fase da dosimetria penal, atuação que esta que detém amparo no ordenamento jurídico e deve ser corroborada à luz da discricionariedade conferida ao julgador
a quo.

2.

Dadas as especificidades do caso concreto, notadamente a plúrima reincidência específica do réu, se mostra razoável e proporcional o aumento fundado na agravante da reincidência, em acréscimo superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, a par da existência de fundamentação concreta que a justifique. Ademais, ao revés do sustentado pela defesa, multireincidência do agente impede a integral compensação entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, razão pela qual ratifica-se a pena intermediária imposta em primeiro grau de jurisdição.

3.

A despeito da pena definitiva do agente ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais lhe terem sido sopesadas favoravelmente, resta autorizada a imposição do regime inicial fechado, diante da sua multireincidência. Precedentes do STJ.

Apelos conhecidos, sendo desprovido o recuso da defesa e parcialmente provido o manejado pela acusação.

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO

ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO

ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres - MT, nos autos da ação penal n.º
0006987-90.2019.8.11.0006 - Código 254141
, retificada após o acolhimento parcial de embargos de declaração opostos pelo órgão acusatório (ID
124943197),
na qual o
segundo recorrente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, incisos I [rompimento de obstáculo] do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
nas razões recursais acostadas sob o ID
124943209, vindica
a majoração da pena-base imposta ao sentenciado
, sob o viés de que é multirreincidente, possibilitando o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sem se falar em violação ao princípio do
ne bis in idem.
Cumulativamente, requer

a

imposição do regime inicial fechado
, em razão novo
quantum
de pena, da reavaliação do art. 59 do CP e da contumácia delitiva do agente.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES
, por meio das razões das recursais de ID
124943222, postula
a retificação da pena intermediária
, ao argumento de que o recrudescimento derivado da multireincidência do agente revela-se desproporcional, mencionando, para além disso, a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que múltipla.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
124943223 e no ID 124943226, as partes rechaçam as pretensões recursais da parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos apelos contrários aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
126851169, opina pelo

provimento

do recurso interposto pelo Ministério Público e, lado outro, pelo desprovimento do recurso interposto pela i. defesa.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, assim como o Ministério Público.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que
os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados por
ALEXANDRE DE OLVEIRA LOPES

e pelo d. representante

do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Extrai-se do caderno processual que o réu
ALEXANDRE DE OLVEIRA LOPES
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso I [rompimento de obstáculo] do Código Penal, porque na data de
19 de agosto de 2019
, na companhia do corréu
Itamar da Silva Gonzales
, danificou a porta de um comércio com o uso de uma barra de ferro semelhante a uma chave de fenda, o ingressou e do seu interior
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em taças vermelhas, itens de vestuário e caixa de som, pertencentes à vítima
Odilene Karine Rodrigues
.

Nos termos relatados, as partes insurgem-se exclusivamente contra o processo de individualização da pena, passando-se, pois, à análise das pretensões outrora mencionadas.

1.

Pedido formulado pelo Ministério Público - Da exasperação da pena-base:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária registrou a existência de múltiplos feitos transitados em julgado em desfavor do réu, com expressa consignação de que os utilizaria na integralidade para fins de reconhecimento da reincidência do agente. Dessume-se, outrossim, que todas as condenações foram empregadas na segunda fase da dosimetria penal, com consequente preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, consoante se infere do excerto ora colacionado:

“(...)
Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade não é elevada, sendo o grau de reprovação da conduta baixo;
há registro de antecedentes, contudo todas geram efeito da reincidência, a serem analisados posteriormente
; (...)

Tratando-se de réu confesso,
contudo multireincidente (04 condenações anteriores – fls. 111), deixo de atenuar sua pena neste momento, e agravo a mesma em 01 (um) ano
, ante a quantidade de processos que geram o efeito da reincidência, além o fato de se tratar de reincidência específica em crimes de furto”
(ID 124943191 - Pág. 4).

No tocante à temática, malgrado o raciocínio ministerial encontre amparo no ordenamento jurídico, porquanto possível o reconhecimento concomitante dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, desde que referidas circunstâncias fundamentem-se em condenações penais distintas [
ex vi
STJ,
Quinta Turma. AgRg no AREsp 1573086/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 07.11.2019. DJe 22.11.2019],
conclui-se que a pretensão não merece prosperar
, pois a autuação da autoridade judiciária igualmente coaduna com premissas firmadas pelo ordenamento jurídico, devendo-se prestigiar a discricionariedade motivada do julgador, mormente porque não se reveste de patente ilegalidade.

A teor dos ensinamentos doutrinários, configura-se
antecedentes criminais
todas as condenações com trânsito em julgado que
não são
aptas a gerar a reincidência, enquadrando-se precipuamente nessas situações os feitos alcançados pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I do CP, ou aqueles atinentes a fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas cujo trânsito em julgado se materializou posteriormente à data do novo ilícito submetido a processamento.

Nesse sentido, colaciona-se as lições do professor Cleber Masson:

“(...)
Contudo, ultimamente,
o Pretório Excelso tem decidido que maus antecedentes são unicamente as condenações definitivas que não caracterizam reincidência,
seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançado em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito”.
(
Masson, Cleber, Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

No caso concreto, a despeito da certidão circunstanciada acostada
no ID
124943190 – pág. 219 apontar que as condenações pretéritas existentes em desfavor do ora recorrido transitaram em julgado nas datas de
05/06/2017
,
25/05/2017,

07/07/2017
e
19/03/2018
, dessume-se que
todas elas persistem aptas para a configuração da reincidência do agente,
pois, a teor das consultas realizadas no ‘Sistema SEEU’, apenas uma delas ressairá integralmente cumprida no corrente ano [2022], quando, então, se iniciará o início da contagem do período depurador.

Sendo assim, a discricionariedade do d. juízo
a quo
quanto à confecção da dosimetria penal deve ser respeitada, especialmente porque
todas as condenações
existentes em desfavor do agente àquele tempo foram sopesadas na segunda fase da dosimetria e, por corolário, ensejaram a preponderância da multireincidência específica do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, com acréscimo superior ao sugerido pelo ordenamento jurídico.

Por certo, a vindicada migração de ao menos uma das ações penais existentes contra o réu para a primeira fase da dosagem penal resultaria na retificação do aumento efetuado na segunda fase, porquanto não se revelaria crível mantê-lo nos termos firmados em primeiro grau, já que o fundamento da escolha residiu justamente no
quantitativo de ações penais existente em desfavor do recorrente
, a ser decrescido acaso sobreviesse o acolhimento da pretensão ministerial.

Nesse viés, a pena-base imposta ao recorrido observa o processo de individualização da pena, não sendo passível de retificação, pois,
mutatis mutandis
,
“(...)
O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena
”.

(STJ - AgRg no HC n. 718.476/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por oportuno, cumpre registrar que o posicionamento ora exposto
não se traduz
em mudança de entendimento quanto à possibilidade de partilhar a multiplicidade de condenações transitadas em julgado nas duas fases da dosimetria penal, ainda que configuradoras da reincidência do agente, à medida que o ordenamento jurídico igualmente ampara tal raciocínio
(
ex vi
- STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1573086/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em07.11.2019. DJe 22.11.2019).

À vista do exposto,
mantém-se
a pena-base fixada na r. sentença condenatória.

2.

Do pedido da defesa - Modificação da pena intermediária, à luz do princípio da proporcionalidade:

Neste ponto, consoante delimitado no capítulo anterior, a autoridade judiciária preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, ao que procedeu a somatória de
01 (um) ano de reclusão ao mínimo abstrato
, mencionando as múltiplas condenações penais transitadas em julgadas em desfavor do réu, na
ordem de quatro
e todas elas atinentes à prática de
crime de furto.

Malgrado o
quantum
em destaque suplante o resultado derivado da incidência do coeficiente fracionário ideal de aumento, na ordem de 1/6 (um sexto),
cuida-se de atuação escorreita e que não comporta qualquer reparo por esta instância revisora
,
dada a já mencionada
multireincidência específica
ostentada pelo réu.

Ao revés do sustentado pela i. Defesa, o
quantum
escolhido pela autoridade judiciária não se mostra desproporcional às circunstâncias dos autos, pois, ainda que se empregue uma das condenações existentes contra o réu para a compensação com a atenuante da confissão espontânea, remanescem outras três condenações para a preponderância, estas suficientes para autorizar o incremento superior àquele recomendado pelas Cortes Superiores.

A jurisprudência pátria confirma o entendimento adotado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3. Não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, a hipótese dos autos traz fundamentação concreta que justifica o aumento em patamar superior, pois o paciente é triplamente reincidente, inclusive, por uma das vezes, na forma específica. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 462.924/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) – destaquei.

Outrossim, a multireincidência do agente obsta a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, a fim de se prestigiar os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena, consoante se infere do aresto em destaque:

“(...)
Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.
(HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Portanto,
de rigor ratificar
o
quantum
de exasperação efetuado na segunda etapa dosimétrica, consistente em
01 (um) ano de reclusão
, após procedida a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência [múltipla e específica].

3.

Pretensão do Ministério Público – Imposição do regime de cumprimento da pena:

No tocante à temática, a despeito da reprimenda final do ora recorrido ter alcançado o patamar de 04 (quatro) ano de reclusão e as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis, denota-se que se trata de
agente multireincidente,
condição apta a
justificar a imposição do regime mais gravoso
, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
. REGIME PRISIONAL.
FECHADO. MULTIREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO. VÁLIDO
. IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte, é no sentido de que a multireincidência constitui fundamento apto a promover o recrudescimento do regime prisional, em virtude da maior reprovabilidade da conduta criminosa”
. 2.
Devidamente fundamentado a fixação de regime prisional fechado,
inexistindo ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 446.749/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

De mais a mais, denota-se que o processo executivo de pena formado em desfavor do recorrido ressai atualmente composto por
seis guias
de execução penal, remanescendo para o devido cumprimento pouco mais de 11 (onze) anos de punição.

Com efeito,
acolhe-se
o pleito ministerial, a fim de impor ao recorrido o regime inicial

fechado

para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES
e, lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, exclusivamente a fim de impor ao sentenciado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022